Tribunal: STF
Processo: Rcl 92476
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.  TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 25.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Conflito de Competência n. 208.439, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte autora pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no âmbito do SUS. A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 do STJ, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto de São Pedro do Sul – RS. 2. Considerando que o Juiz Federal reconheceu a inexistência de interesse da União, no caso, afastando, expressamente, a sua legitimidade passiva, deve ser mantida a decisão ora agravada, que concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas 150 e 254 desta Corte Superior. 3. Agravo interno não provido” (doc. 6).

O reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido, agravo regimental ao qual negado provimento e opôs embargos de declaração, pendentes de análise até a presente data.

2. O reclamante explica tratar-se “de demanda ajuizada inicialmente em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de São Pedro do Sul/RS em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência (208.439/RS)” (fl. 2).

Argumenta que “o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência 208.439/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral, leading case RE 855.178/SE” (fl. 2).

Requer “a concessão de medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do processo” (fl. 19).

No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE)” (fl. 19). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.

5. Em 5.3.2015, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
6. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante a providenciar cirurgia de cateterismo cardíaco.

Trata-se de procedimento de média/alta complexidade incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS e registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.

O custeio do procedimento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC.

O Estado reclamante alega que a ausência da União no polo passivo da ação gera prejuízo ao erário estadual e desvirtua o sistema de repartição de competências estabelecido no Sistema Único de Saúde.

7. Em 28.8.2025, em reclamação ajuizada por Alagoas, com fundamento no descumprimento do Tema 793, o Ministro Edson Fachin afirmou ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Estes os fundamentos da decisão:
“Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência (técnica transeptal – para maior estabilidade do cateter). O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus. gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.06.05.004-0), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio). 
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso determinando a realização do procedimento. Interposto recurso extraordinário pelo Estado, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. (...)
Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 
A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 
Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 
No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 
Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 
In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl n. 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025, grifos nossos).

Em 28.8.2025, em reclamação análoga à presente, também ajuizada por Alagoas, o Ministro Cristiano Zanin decidiu não ter havido descumprimento do decidido no Tema 793, por não se discutir, no caso, o custeio de procedimento:
“Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793/RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 
No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido por Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, que originou o tema 793 de RG: 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (Rcl n. 83.583/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 28.8.2025, grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 83.638/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.8.2025; Rcl n. 83.540/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; Rcl n. 83.577/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.8.2025; Rcl n. 83.536/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; e Rcl n. 83.468/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.8.2025.

8. Assim, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral não exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais de procedimentos médico-cirúrgicos de média ou alta complexidade, pois cabe aos Municípios e Estados prestar atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.

Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora